Tribunal: TJDFT
Processo: 0724932-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0724932-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP SOL PISCINAS LTDA AGRAVADO: JEFERSON SILVA TAVARES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Top Sol Piscinas Ltda. em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Jeferson Silva Tavares –, conquanto tenha acolhido a impugnação formulada de excesso de execução, rejeitara a exceção de pré-executividade que aviara almejando a determinação de devolução do produto objeto do contrato concertado entre às partes à ora agravante. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o provimento sentencial não fora reformado pelo acórdão prolatado, não tendo sido determinada a restituição da piscina ao réu que, acaso irresignado, deveria ter apresentado recurso no momento adequado. Nesse toar, consignara que a exceção de pré-executividade não pode servir como sucedâneo recursal, devendo a agravante, se o caso, ingressar com demanda própria para reaver a piscina. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja alterado o marco inicial imposto pelo juízo a quo para cumprimento da obrigação de pagar, reconhecendo-se a necessidade de se atrelar o pagamento da indenização à devolução do produto. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão vergastada, ao indeferir o pedido de devolução da piscina objeto do contrato rescindido, incorrera em violação aos princípios do retorno ao status quo ante e da vedação ao enriquecimento sem causa. Defendera ser obrigatória e condicional a devolução da piscina tida como inadequada ao uso para que se empreenda a restituição dos valores pela agravante em sede de cumprimento de sentença. Afirmara que entendimento diverso implica em enriquecimento ilícito do agravado, uma vez que a piscina permanece em sua posse, não tendo este informado sequer o atual estado do bem. Frisara que o objetivo do presente agravo reside na suspensão do marco inicial imposto pelo juízo primevo para cumprimento da obrigação de pagar, de forma a atrelar o pagamento da indenização à devolução do produto, ou, ao menos, à disponibilização de informações hábeis a permitir a retirada do bem, porquanto ao ser determinado o desfazimento do negócio, cada parte deve retornar à posição anterior à celebração do contrato. Nesse sentido, reforçara que o entendimento asseverado na decisão objurgada contrariaria a lógica da própria decisão judicial, que reconhecera a rescisão contratual e impusera à agravante a obrigação de restituir os valores pagos, sem, contudo, assegurar-lhe o retorno do bem fornecido. Aduzira que tal omissão configuraria violação ao disposto nos arts. 476 e 477 do Código Civil, que consagram a exceção do contrato não cumprido e a reciprocidade das obrigações nos contratos bilaterais. Afirmara que a não devolução do produto, que possui valor significativo, possui o condão de expor a empresa a riscos significativos e desnecessários. Asseverara que a probabilidade do direito restara evidenciada, uma vez que fora determinado o pagamento da quantia devida sem a observância da conclusão lógica consistente na devolução do produto, de forma a se retornar ao status quo ante, pontuando que a medida ressoa necessária para evitar dano de difícil reparação, pois o pagamento da quantia fixada na sentença, sem a correspondente devolução do bem, poderia tornar-se irreversível, sobretudo diante da incerteza quanto ao paradeiro e ao estado de conservação da piscina. Assim, pugnara pela suspensão e posterior alteração do marco inicial imposto pelo juízo a quo para cumprimento da obrigação de pagar, reconhecendo-se a necessidade de se atrelar o pagamento da indenização à devolução do produto. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Top Sol Piscinas Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Jeferson Silva Tavares –, conquanto tenha acolhido a impugnação formulada de excesso de execução, rejeitara a exceção de pré-executividade que aviara almejando a determinação de devolução do produto objeto do contrato concertado entre às partes à ora agravante. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o provimento sentencial não fora reformado pelo acórdão prolatado, não tendo sido determinada a restituição da piscina ao réu que, acaso irresignado, deveria ter apresentado recurso no momento adequado. Nesse toar, consignara que a exceção de pré-executividade não pode servir como sucedâneo recursal, devendo a agravante, se o caso, ingressar com demanda própria para reaver a piscina. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja alterado o marco inicial imposto pelo juízo a quo para cumprimento da obrigação de pagar, reconhecendo-se a necessidade de se atrelar o pagamento da indenização à devolução do produto. Do aduzido apreende-se que a agravante formulara pretensão almejando a alteração do marco inicial imposto para o cumprimento da obrigação de pagar aviada em seu desfavor, sob o argumento de necessidade de se atrelar o pagamento da indenização à devolução do produto, o que, segundo afirmaria, incidiria em violação aos princípios do retorno ao status quo ante e da vedação ao enriquecimento sem causa. Dessas premissas afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de, através de simples petição formulada pelo executado no bojo do processo executivo, sob a forma de exceção de pré-executividade, ser aferida a necessidade de restituição do produto, conquanto não determinado pelo provimento sentencial, a despeito de desfeito o contrato de consumo e assegurada a repetição do despendido pelo consumidor em pagamento do preço. Alinhavadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que, conforme se infere dos autos, o agravado manejara em desfavor da agravante cumprimento de sentença almejando o cumprimento da obrigação de pagar determinada pelo provimento sentencial, decorrente da existência de vícios de qualidade na piscina objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Afere-se, outrossim, que a sentença, ratificada pelo provimento colegiado, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao reembolso de R$11.300,00 (onze mil e trezentos reais) ao autor, ora agravado, a ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, nada dispondo acerca da devolução do produto[2]. Ressalta-se, ainda, que a ora agravante não apelara do decidido, tendo, tão somente, o demandante interposto apelo[3] visando a condenação da empresa ré ao pagamento dos danos morais que alegara ter experimentado, o qual, contudo, restara desprovido[4]. Seguidamente, interpusera o demandante recurso especial, o qual restara inadmitido[5]. Em sequência, deflagrara o agravado o respectivo cumprimento da sentença, indicando que o crédito executado perfaz o montante de R$14.918,93 (quatorze mil, novecentos e dezoito reais e noventa e três centavos)[6]. Por sua vez, a ora agravante apresentara impugnação ao cumprimento de sentença cumulada com exceção de pré-executividade, almejando o reconhecimento de excesso de execução e a devolução da piscina objeto do contrato[7]. Sobreviera, então, a decisão objurgada[8] que, conquanto tenha acolhido a impugnação formulada de excesso de execução, rejeitara a exceção de pré-executividade que aviara almejando a determinação de devolução do produto à ora agravante. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que a matéria suscitada pela agravante deveria ter sido discutida em sede de apelação, não podendo a exceção de pré-executividade servir como sucedâneo recursal. Consignados os atos precedentes, afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, o provimento arrostado merece ser parcialmente modulado. Vejamos. Com efeito, desfeito o contrato de consumo concertado entre as partes, é consequência lógica e legalmente ordenada, o retorno das partes ao status quo ante, isso é inerente ao sistema obrigacional. No caso, portanto, independentemente de pronunciamento explícito quanto ao ponto, a sentença, ao resolver o contrato, enseja, por certo, a devolução do produto, pois fora assegurada a repetição do preço despendido pelo consumidor. Inviável que, repetido o despendido, ele incorpore o produto ao seu patrimônio, pois implica essa solução enriquecimento sem causa lícita. Ainda que se trate de produto defeituoso, não haverá pagamento pelo fornecimento. Portanto, realizada a repetição do despendido, deverá o consumidor devolver o produto. No caso, a relevância da fundamentação desenvolvida pela agravante, portanto, é evidenciada com aporte na certeza de que, conquanto a sentença tenha sido omissa em decretar a resolução do contrato e, como consectário lógico, cominar ao demandante a obrigação de restituir o produto que lhe fora vendido com vício de qualidade, a solução sobeja ínsita ao decidido. Isto pois, a determinação de devolução integral do valor dispendido pelo demandante, por óbvio, implica o desfazimento do negócio, ensejando à agravante o direito de receber de volta o produto, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor que, para além de receber a devolução do preço, ainda permaneceria na posse do produto, ainda que defeituoso. Como é consabido, consoante o regrado pelo legislador de consumo, é assegurado ao adquirente o direito de obter a plena satisfação com o produto que lhe fora vendido, podendo, depurado que era afetado por quaisquer vícios, reclamar seu conserto ou o desfazimento do negócio e a repetição do preço que vertera se não sanados no prazo de até 30 (trinta) dias, consoante dispõe o artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” Assim, aferida a efetiva existência de vício de qualidade na piscina fornecida pela ora agravante e que os reparos por ela realizados não sanaram os vícios apresentados, fora determinado, por meio de provimento sentencial, a restituição do valor despendido pelo consumidor, nos termos do delineado no supracitado art. 18, §1o, inciso II, do CDC, o que, por óbvio, implica o desfazimento do negócio. Nessa senda, ressoando patente que o negócio jurídico entabulado sobejara frustrado defronte ao vício de qualidade que se apresentara no produto comercializado, ensejando na repetição do dispendido pelo agravado e na resolução do negócio, imperiosa a devolução do produto à vendedora, de forma a promover, desta maneira, o retorno das partes ao status quo ante. Ressalta-se que a omissão empreendida pelo provimento sentencial, ao não decretar a resolução do contrato e, como consectário lógico, a restituição do produto viciado à agravante, não pode servir como escudo para solução diversa, ressoando imperiosa a restituição das partes ao estado em que se encontravam anteriormente ao aperfeiçoamento do negócio jurídico, o que implica, para além da repetição ao agravado do equivalente pago com o produto viciado, na restituição de aludido produto à agravante (CC, art. 476). Assinala-se, ademais, que a agravante sequer apelara, não tendo havido, portanto, qualquer pronunciamento no grau recursal sobre o agora delineado, que, como mencionado, configura consectário lógico da resolução havida. Com efeito, abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência que formulara a agravante deve ser deferido, obstando-se que a omissão havida no provimento sentencial possa subverter a lógica plasmada no ordenamento pátrio e acarretar o enriquecimento sem causa do agravado, o que resta obstado pelo silogismo delineado no artigo 884 do Código Civil[9]. Nesse viés, razão assiste à agravante ao recear que, caso haja o pagamento da quantia devida, não lhe seja devolvida a piscina tida como inadequada ao uso, porquanto até o momento o agravado não praticara qualquer ato de devolução, não tendo informado, sequer, o estado do bem e na posse de quem este se encontra, conquanto ressoe lógico que, operada a resolução contratual, para que ocorra o retorno das partes ao status quo ante, sobeje imperiosa tanto a restituição do valor pago quanto a devolução do bem à vendedora. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação no pertinente à devolução do produto, sob pena de subversão da lógica atinente ao retorno das partes ao estado anterior. Notadamente, a não devolução do produto viciado enseja irrefutável risco de lesão gravíssima à agravante, que seria duplamente penalizada pelo vício de seu produto, ensejando em locupletamento ilícito do consumidor. Nada obstante, razão não lhe assiste no tocante ao pleito de alteração do marco inicial imposto pelo juízo a quo para cumprimento da obrigação de pagar, porquanto aludida obrigação sobeja hígida, restando ressalvado, contudo, que a movimentação de eventual depósito por parte do agravado resta condicionada à devolução do produto. Assim, pontualmente verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser parcialmente concedida, sendo forçoso reconhecer que, em parte, o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação. A apreensão desses argumentos legitima a concessão parcial da liminar recursal vindicada para determinar que a movimentação de eventual depósito por parte do agravado reste condicionada à devolução do produto à agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado, em parte, e defiro parcialmente a tutela provisória de urgência reclamada, determinando que a movimentação de eventual depósito realizado pela agravante por parte do agravado reste condicionada à devolução do produto fornecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 237433539 (fls. 290/291) – autos principais. [2] - ID 193776589, fls. 165/169 – autos principais. [3] - ID 196883788, fls. 184/188 – autos principais. [4] - ID 226657378, fls. 212/224 – autos principais. [5] - ID 226657393, fls. 262/265 – autos principais. [6] - ID 227593855, fls. 271/272 – autos principais. [7] - ID 234403962, fls. 281/285 – autos principais. [8] - ID 237433539, fls. 290/291 – autos principais. [9] CC, Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.